Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-42.2020.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005260-42.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME DA CRUZ SILVA JUNIOR - CPF: 703.720.821-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FIGUEIREDO MANIERO - CPF: 039.126.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA RODRIGUES SILVA - CPF: 061.327.351-60 (VÍTIMA), MARCIA MARIA RODRIGUES - CPF: 014.421.851-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA APROXIMAÇÃO – OFENDIDA QUE RELATA TER “RETIRADO A QUEIXA” PENSANDO QUE NÃO EXISTIA MAIS PROCESSO – AUSÊNCIA DE DOLO –
NULLUN CRIMEN SINE CULPA
– RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, observa que apesar de existir medida protetiva anteriormente decretada, nota-se que não houve admoestação do réu em não se aproximar das vítimas caso elas dessem a anuência, o que conclui-se a inexistência de potencial conhecimento de ilicitude, ou seja, o apelado atuou acreditando que sua conduta era lícita, mesmo porque, a própria vítima, além de consentir sua aproximação, pensava que nem mais processo existia, assim, não observa-se dolo em sua desobediência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação penal nº 1005260-42.2020.8.11.0007, ao qual condenou absolveu
Jaime da Cruz Silva Júnior
pelo art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, e condenou pelo art. 147, do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 01668984).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação do apelado no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006. (Id. 101668996).

Em resposta, Defesa refuta em as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória. (Id. 101669000)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo improvimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 104792959)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 – APROXIMAÇÃO COM ANUÊNCIA DA VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença que absolveu o acusado
Jaime da Cruz Silva Júnior
, do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

Para análise do pedido do
Parquet
, necessário transcrever a sentença proferida pelo juiz de piso:

“Passa-se a transcrever o que se reputa relevante no tocante ao produzido em atividade probatória pessoal em sede judicial (oitivas: depoimentos, interrogatório, etc.).

MÁRCIA vítima, afirmou que é genitora do acusado.

Ele tinha problema com bebida, ficando nervoso quando bebia.

No dia dos fatos, Jaime pegou uma faca para querer furar a irmã dele. Ela saiu correndo. Ele estava bêbado. Ele chegou à residência por volta das “sete e pouco da noite”. Ele chegou xingando e ameaçando.

Jaime disse para Alana: “é você mesmo que eu quero matar”.

Ele pegou um “enxadão” e foi para cima da declarante, dizendo que não era para desacreditar nele, pois iria matá-la.

Não sabia que ele tinha medida protetiva.

ALANA vítima, afirmou que é irmã do acusado.

Sempre teve um relacionamento amigável com seu irmão.

Ele tinha problema com bebida, ficando agressivo quando bebia.

Em certa ocasião, foi ameaçada por Jaime, solicitando medidas protetivas.

Depois disso, entraram em um acordo e ele voltou a morar na casa com a declarante e sua mãe.

Depois disso, em certo dia, ele estava em casa quando ameaçou sua mãe, correndo atrás dela com um “enxadão”. Não estava em casa nesta oportunidade.

Havia retirado “a queixa”, inclusive achou que “não ia ter processo mais”. Retirou a queixa um ou dois dias antes de Jaime ser solto, isso quanto ao primeiro fato, da ameaça contra a declarante.

Atualmente, Jaime está bem.

Acredita que ele precisa de tratamento por conta do vício na bebida.

JAIME, em interrogatório, disse que não se lembra dos fatos.

Afirmou que estava bêbado, pois nunca faria isso com a sua família.

Não tinha conhecimento das protetivas.

Parou de beber.

(...)

II.4 DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. Art. 24-A da Lei 11.340/06

Imputa-se a prática de conduta prevista como infração penal pelo art. 24-A da Lei 11.340/06:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado através da oitiva da vítima Alana e da (neste caso) testemunha Márcia.

Há necessidade, porém, de mais para que se conclua pela prática de mencionada infração:

i. A existência de medida protetiva em vigor;

ii. O conhecimento anterior pelo acusado;

iii. A violação de alguma condição da medida.

Quanto à existência de medida protetiva, verifica-se, pelo processo 1002818-06.2020.8.11.0007, que havia medida protetiva decretada anteriormente ao cenário em análise.

Não obstante reconhecer que havia medida protetiva anteriormente decretada, fundamental sublinhar que Alana narrou que “havia retirado a queixa”, tendo compreendido inclusive que não teria mais processo.

Disse que fez isso antes da primeira soltura de Jaime, ou seja, bem antes dos fatos ocorridos (importante frisar que a soltura do acusado se deu no mesmo dia da prisão, em 25/06/2020, razão pela qual a “retirada da queixa” se deu aproximadamente 03 meses antes dos fatos ora analisados).

Assim, passados mais de três meses, tendo o acusado mantido contato com Alana e todos (aí incluindo a mãe, aparentemente) concluído que ele voltaria a morar na casa (como disse Alana em sua oitiva, eles dependem da casa da mãe para morar), não se concorda que houve conduta violadora da norma do art. 24-A da Lei 11.340/06.

Diz-se isso porque a finalidade de uma medida protetiva de afastamento e aproximação é impedir que o requerido/agressor aja contra a vontade da requerente/vítima.

No presente caso, conforme explicado por Alana, não houve conduta do acusado atingindo a esfera de intimidade e segurança da vítima, considerando que foi ela (também) que concordou com o retorno do requerido (das medidas) para a residência.

Se é certo que o direito penal incriminador deve ser compreendido como sistema normativo voltado à acautelamento de bem jurídico, bem como se considerando que o bem jurídico tutelado por uma medida protetiva é a segurança e liberdade da mulher ofendida, inexistindo violação de tais bens por conduta, não se vê violação de medida protetiva.

Não havendo violação (material) de medida protetiva, perde toda a razão a incidência de norma penal incriminadora que pretende garantir a eficácia de tal medida (não violada, pelo menos materialmente).

Ante o exposto, levando-se em conta este caso concreto, com as circunstâncias e dinâmicas específicas, não se concorda que tenha havido conduta penalmente relevante (típica, no caso).

Por tais razões, entende-se que NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, DEVENDO SER ABSOLVIDO O ACUSADO (art. 386, III e VII, do CPP)”.

Pois bem.

Inegável que o consentimento da vítima de violência doméstica para aproximação do agressor, após o deferimento do juízo das medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial que a concedeu, para tanto, seria necessária uma revogação judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR – APELO PROVIDO. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. Recurso provido. (N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – A DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NÃO PODE SER REVOGADA PELA VÍTIMA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO DIA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA PAIS IDOSOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria, somada à confissão do réu que admitiu ter descumprido a medida protetiva imposta a ele, a condenação do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha é medida que se impõe para assegurar a segurança física e emocional das vítimas – pais do acusado - em idade avançada. A hipótese de consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na residência dela, quando vigentes as medidas protetivas, não tem o condão de revogar a decisão judicial que a impôs. (N.U 1000042-39.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O AGRESSOR DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUDICIALMENTE IMPOSTAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE MULTA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA VEDADA PELO ART. 17, DA LEI Nº 11.340/06 – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – ART. 46 DO CP – APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DA DEFESA NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

“Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha” (N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). A Lei nº 11.303/06 veda expressamente, em seu art. 17, a substituição da pena que implique em pagamento isolado de sanção de cunho pecuniário. Nos termos do art. 46 do Código Penal, tratando-se de condenação à pena inferior a 06 (seis) meses de detenção, não há falar em substituição por prestação de serviços à comunidade. (N.U 0000088-27.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Contudo, no presente caso, ao observar os depoimentos prestados pelas vítimas, fica inconteste que tanto as vítimas, quanto o apelado não tinham o conhecimento da ilicitude da conduta.

Por sua vez, a vítima Alana relata perante a autoridade policial que: “
solicitou medidas protetivas, porém teve que retirar, pois precisou voltar a morar na mesma casa que ele e sua mãe
” (id. 101668458 – p. 11).

Em juízo, ainda afirmou que: “
Havia retirado “a queixa”, inclusive achou que “não ia ter processo mais”. Retirou a queixa um ou dois dias antes de Jaime ser solto, isso quanto ao primeiro fato, da ameaça contra a declarante. (...) Não tinha conhecimento das protetivas
”. (Sic)

No mais, até mesmo Maria, mãe do réu e vítima de ameaças mais recentes, afirmou não ter conhecimento da existência de medidas protetivas em desfavor do apelado, além de ter descrito que a relação de Alana e Jaime, na data da audiência, era boa.

À propósito, o acusado, em seu interrogatório, disse não recordar da existência das medidas protetivas, e que voltou a morar na mesma casa em que Alana porque não tinha condições financeiras para se sustentar. Disse ainda que não tinha o conhecimento de que estava descumprindo medidas protetivas quando voltou a morar com sua irmã. Por fim, relatou que seu relacionamento com a família é bom e que, apesar de atualmente não residir com Alana e sua mãe, se visitam aproximadamente a cada vinte dias.

Portanto, observa que apesar de existir medida protetiva anteriormente decretada, nota-se que não houve admoestação do réu em não se aproximar das vítimas caso elas dessem a anuência, o que conclui-se a inexistência de potencial conhecimento de ilicitude, ou seja, o apelado atuou acreditando que sua conduta era lícita, mesmo porque, a própria vítima, além de consentir sua aproximação, pensava que nem mais processo existia, assim, não observa-se dolo em sua desobediência.

Nesse entendimento:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória. (HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO, DANO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO DE DANO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA, NO ENTANTO, RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO COISA ALHEIA – 2. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE O AUTORIZOU A IR ATÉ A SUA RESIDÊNCIA BUSCAR ALGUNS MÓVEIS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE DIVÓRCIO – AUSÊNCIA DE DOLO – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO EM LEI – VIABILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – ÚNICOS VETORES VALORADOS DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – 4. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PROCEDIDA DE OFÍCIO – 5. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, PREVISTO NO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 14 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 6. RECURSO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. (STJ, HC 521.622/SC) (...) 6. Apelo provido, com providência de ofício. (N.U 0006856-72.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Ademais, é de sabença que o Direito Penal se coloca como a
ultima ratio
do sistema, devendo um sujeito ser sancionado penalmente somente se existir um bem jurídico ameaçado ou violado, e segundo o princípio de culpabilidade, em sua configuração mais elementar, não há crime sem culpabilidade (
nullum crimen sine culpa
).

In casu
, não foi possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, portanto, mantenho a absolvição do apelando nos mesmos termos da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021